Tribunal: STF
Processo: ARE 1528187
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 47):



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME DE VISITAÇÃO DE CUSTODIADOS. MEDIDAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA DO MEIO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÃO DE PRESOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.”



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no Pedido de Providências n. º 0401846-72.2020.8.07.0015, o qual indeferiu o pedido de cessação das restrições impostas na realização de visitas aos indivíduos privados de liberdade no Distrito Federal, motivadas pela pandemia do Covid-19 (Doc. 4).



    As solicitações do impetrante incluíram: a) maior tempo de duração das visitas sociais, adotando critério anterior à pandemia; b) retomada das visitações das crianças para além de datas comemorativas; c) retomada das visitas íntimas por critérios isonômicos. Alegou-se necessário o retorno do parâmetro anterior ao da pandemia, observando o princípio da vedação ao retrocesso.



    Requereu, por fim, a retomada das visitas sociais nos moldes anteriores à pandemia e, subsidiariamente: (i) ordem liminar determinando tempo mínimo de visitação de 3 horas; (ii) ordem liminar que permita visita das crianças nas visitas sociais ordinárias sem limitação numeral, mantendo a visitação em datas comemorativas (Doc. 4 (fl. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 56), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III; 5°, caput, I, XLIX, XLV, XLVI e XLVII; e 226, “caput”, da CF/1988, pois ”ao denegar a segurança, referendando as restrições ao regime de visitação das pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal com base em argumentos sanitários relativos ao Coronavírus, mantendo-as em situação análoga ao regime disciplinar diferenciado, referida decisão contrariou matéria constitucional em razão do desrespeito aos direitos das pessoas privadas de liberdade nas unidades do Distrito Federal e seus familiares, bem como aos direitos fundamentais e princípios constitucionais da individualização e intranscendência da pena, da isonomia, da vedação às penas cruéis, da integridade física e moral, do dever estatal de especial proteção à família, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana” (Doc. 56, fl. 5). 



    Nessa linha, aduz que, “ao ignorar o contexto sanitário objetivamente vivenciado hoje, as decisões combatidas criam um verdadeiro negacionismo às avessas no sistema prisional, na medida em que repisam argumentos de ordem sanitária que contrariam os avanços e conquistas alcançados na esfera de controle da pandemia de coronavírus” (Doc. 56 fl. 5). 



    Sustenta que “a manutenção das visitas para todas as pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade indiscriminadamente nos moldes análogos ao RDD (art. 52, I da LEP) afronta o enunciado vinculante n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, posto que por vias oblíquas se impõe, nas unidades prisionais do Distrito Federal, cumprimento de pena mais gravoso” (Doc. 56, fl. 6). 



    Defende, nessa linha, a inconstitucionalidade de regime de visitação análogo ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com a redução do número de visitantes por dia e do tempo de permanência dos visitantes.



    Ao final, requer o provimento o recurso para “o restabelecimento da visita social aos padrões determinados em momentos anteriores à pandemia de COVID-19, ou, subsidiariamente, por meio de interpretação analógica, determinar que as visitas sociais a estabelecimentos prisionais respeitem o mínimo de 3 (três) horas, tempo de duração previsto no §2° art. 92 do Decreto n° 6049/07 que regula o sistema penitenciário federal” (Doc. 56, fl. 27)



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que (a) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de legislação infraconstitucional; e (b) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 71).



    No Agravo (Doc. 80), a parte recorrente refutou todos os argumentos de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 48, fl. 5):



    “A impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos do Pedido de Providências n.º 0401846-72.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido de cessação das restrições excepcionais impostas na realização de visitas aos indivíduos privados de liberdade no Distrito Federal. 



    Os dados trazidos aos autos demonstram que as decisões proferidas nos autos do Pedido de Providências nº 0401846-72.2020.8.07.0015 não são genéricas e desproporcionais, mas sim devidamente fundamentadas após o recebimento de informações dos órgãos técnicos envolvidos, especialmente da Secretaria de Saúde e da Administração de Penitenciárias, além, especificamente, da Gerência de Saúde do Sistema Prisional – GESSP. 



    As autoridades apresentaram informações (fls. 305-307 e 314-315) em que expõem atenção, tanto à saúde dos atores envolvidos, como com critérios de segurança, necessários ao exercício dos direitos implicados. Também fica clara a esposição das disposições legais e regulamentares, ressaltando a perfeita observância do devido processo legal, conforme se confere dos seguintes trechos exemplificativos:



    (…)



    Conforme expressado no Acórdão objeto do recurso ordinário, na situação do Distrito Federal, o que se observa é uma alteração de regulamentação da visitação exitosa, porque a saúde da população carcerária foi mantida quase incólume ao caos proveniente da pandemia. A restrição de horários de visitação, considerando o arcabouço pré-pandemia, apresenta-se como um ajuste necessário, dado o aperfeiçoamento das práticas administrativas em razão da alteração de contextos de saúde e segurança.



    (…)



    As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais foram embasadas em critérios técnicos e científicos. Além disso, observaram a legislação pertinente, que não determina a periodicidade mínima da visitação aos presos, mas que, como a própria impetrante reconhece, está garantida, apesar das restrições julgadas necessárias ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a Corte de origem, à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de cessação das restrições excepcionais impostas na realização de vistas aos indivíduos privados de liberdade no Distrito Federal.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo extremo, além de demandar o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Em casos semelhantes, citem-se os seguintes precedentes: ARE 1.200.996, de minha relatoria, Dje de 22/4/2019; ARE 1.140.977, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje: 22/10/2018; ARE 883.245, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 22/5/2015; e ARE 841.647, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 28/11/2014.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a visitação nas unidades prisionais é regulamentada pelos entes federativos, com variação sobre os dias de visitação, quantidade de visitantes, tempo de permanência, conforme as peculiaridades locais. As modificações pontuais, ainda que mais restritivas, desde que fundamentadas em critérios técnicos e científicos, não afrontam direitos fundamentais dos apenados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente